Tribunal: STF
Processo: ARE 1067651
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVENTIAS OFICIALIZADAS. RECLASSIFICAÇÃO DE ENTRÂNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie - Lei Complementar Estadual 980/05 e Lei Estadual 10.393/70. Incidência da Súmula 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.